Tribunal: TJSP
Processo: 1045062-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível – Direito social à moradia – Família em situação de vulnerabilidade social, sendo o filho mais velho da autora portador de deficiência – Pretensão de concessão do benefício financeiro provisório previsto na Portaria SEHAB no 131/2015, ou subsidiariamente, de inserção em programa de locação social ou parceria social – Revogação, anteriormente à propositura da ação, do inciso V

Ementa:
Apelação Cível – Direito social à moradia – Família em situação de vulnerabilidade social, sendo o filho mais velho da autora portador de deficiência – Pretensão de concessão do benefício financeiro provisório previsto na Portaria SEHAB no 131/2015, ou subsidiariamente, de inserção em programa de locação social ou parceria social – Revogação, anteriormente à propositura da ação, do inciso V e do §3o do art. 2o da citada portaria, fundamentos jurídicos do pelito principal – Intervenção judicial que não pode implicar no desrespeito aos critérios das normas locais – Ausência de amparo legal para a concessão do benefício ou para inclusão nos programas sociais objeto do pedido secundário – Poder Judiciário que não pode retirar do Legislativo e do Executivo a primazia na definição e execução da política pública – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso da autora desprovido.